Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-44.2025.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801005-44.2025.8.14.0014

RECORRENTE: EDEITON LOPES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0801005-44.2025.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RECORRENTE: EDEILTON LOPES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), em razão de ter, supostamente, desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte, motivado por desavença trivial e mediante ataque súbito, requerendo a defesa a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito, e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo indicam a autoria, sustentando a admissibilidade da acusação.

5.

O uso de arma branca em ataque súbito, em contexto de desavença banal, autoriza a inferência, em juízo preliminar, da presença de animus necandi.

6.

Alegações de ausência de dolo, embriaguez, medo ou abalo emocional demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

7.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige análise aprofundada do elemento subjetivo, a ser realizada pelo Tribunal do Júri.

8.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da responsabilidade penal.

9.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há indícios de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

10.

A manutenção das qualificadoras respeita a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto ao dolo. 2. A análise de teses desclassificatórias ou absolutórias demanda exame aprofundado, incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo sua apreciação ao Tribunal do Júri. 4. O princípio do in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, preservando a competência do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024; TJPA, RSE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDEITON LOPES DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que julgou procedente a denúncia e o pronunciou para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (ID 32713776), em síntese, que, no dia 18 de julho de 2025, por volta das 15h, na Rua WE-07, Bairro JR, nas proximidades da Assembleia de Deus, na zona urbana de Capitão Poço/PA, o recorrente, conhecido como “Índio”, agindo de forma livre e consciente, teria desferido golpes de arma branca (faca tipo peixeira) contra a vítima Erdson da Silva Pinto, causando-lhe a morte. O crime, segundo a acusação, teria sido motivado por razão fútil, decorrente de desavença trivial ocorrida durante ingestão de bebida alcoólica, além de ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque súbito.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2025 (ID 154508774), dando-se regular prosseguimento ao feito.

Encerrada a instrução criminal em audiência realizada em 14 de outubro de 2025, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação José Luiz Borges, Rodrigo Lima de Souza, Cleia Pinto de Souza, bem como dos policiais militares Hélio Raimundo Oliveira de Siqueira, Alex Oliveira Barros e Manoel de Sousa Viana Filho, além do interrogatório do acusado.

Sobreveio, então, decisão de pronúncia (ID 32713820), prolatada em 04 de novembro de 2025, que, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, entendeu presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, determinando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 32713826). Em suas razões recursais, requer a impronúncia, sustentando em síntese a inexistência de animus necandi, visto que o fato ocorreu sob influência de estresse e ingestão de bebida alcoólica, agindo por medo; pleiteia ainda a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal; e requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apresentadas contrarrazões (ID 32713829), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, ao argumento de que esta se encontra devidamente fundamentada em elementos probatórios que demonstram a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Por fim, em sede de juízo de retratação (ID 32713831), o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça igualmente se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

A Defesa sustenta, de início, que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal não se revela suficiente para embasar a decisão de pronúncia, notadamente diante da alegada inexistência de animus necandi. Argumenta que o acusado teria agido sob forte abalo emocional, influência de álcool e temor, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

Não assiste razão ao recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e a decisão final acerca da responsabilidade penal do acusado, em respeito à soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito (ID 32713757 p. 28), bem como, a autoria, através das testemunhas ouvidas em juízo, em especial, JOSÉ LUIZ BORGES e CLEIA PINTO DE SOUZA, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos, apontando indícios suficientes de que o réu estaria envolvido na execução do delito, conforme expressamente assentado na sentença de pronúncia.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de dolo, amparada na afirmação de que o acusado teria agido sob estresse, embriaguez e temor, não se mostra suficiente, nesta etapa processual, para obstar a decisão de pronúncia. Isso porque as circunstâncias descritas na denúncia, especialmente o uso de arma branca (faca tipo peixeira) em ataque súbito, ocorrido durante confraternização, sem oportunizar reação à vítima, autorizam, ao menos em juízo de admissibilidade, a inferência da presença de animus necandi, seja na modalidade direta ou eventual.

Tais elementos, ainda que não conclusivos, mostram-se suficientes para embasar a decisão de pronúncia, porquanto, nesta fase, não se exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri

De igual modo, a pretensão de desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte não merece acolhida neste momento, porquanto demanda aprofundado exame do elemento subjetivo da conduta, com valoração minuciosa do acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do judicium accusationis.

Tal análise compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃODE
PRONÚNCIA
.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INOCORÊNCIA.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A
PRONÚNCIA
DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE
PRONÚNCIA
REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE
SENTENÇA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a retirada da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) ao argumento de que não haveria suporte probatório mínimo apto a sustentá-la.

Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se admite quando esta se revelar manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Os elementos coligidos indicam, ainda que de forma indiciária, um contexto de animosidade originado por questão absolutamente banal, durante confraternização, com ataque repentino por arma branca que impediu qualquer reação defensiva da vítima, circunstâncias que se amoldam, em tese, às qualificadoras descritas na denúncia, devendo a análise definitiva de tais questões ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesta etapa processual, não se exige prova cabal da qualificadora, bastando a existência de indícios razoáveis que evidenciem sua plausibilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto às qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026